Tribunal: TJDFT
Processo: 0736369-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP (agravante/réu), contra decisão proferida (ID 246069388, dos autos de origem) nos autos da ação de procedimento comum cível com pedido de tutela cautelar antecedente, no 0710725-10.2025.8.07.0018, proposta por PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA, OLIVEIRA ARAUJO ENGENHARIA LTDA – EPP e JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA (agravados/autores), que deferiu a tutela de urgência pleiteada pelos autores e determinou a suspensão da concorrência eletrônica internacional no 90002/2024 – NLC/PRES, regida pelo edital de ID 245378083, dos autos de origem, nos seguintes termos: (...)Decido. Na forma do art. 300 do CPC, são requisitos da tutela de urgência a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese dos autos, presente a probabilidade do direito, senão vejamos. Em linha de princípio, a certidão de id. 245379923 demonstra que, em 24/03/2025, as empresas CONSTRUBASE ENGENHARIA LTDA e INFRACON ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA (integrantes do consórcio vencedor) empregavam pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social em número inferior ao percentual previsto no art. 93 da lei 8.213/91, situação que só foi regularizada em 19/05/2025, id. 245379930. Assim, infringiu-se a cláusula 6.2.4 do edital, na medida em que foi declarada situação inexistente. Muito embora a requerida tenha admitido o saneamento do vício em virtude de ter sido regularizado ainda durante a fase de habilitação, a cláusula 8.17.3 do edital de concorrência estabelece de forma expressa que fica inabilitada a empresa que fizer declaração indevida, no ato do cadastramento da proposta de técnica e preço (cláusula 6.2.4) quanto à reserva de cargos para pessoa com deficiência e reabilitado da Previdência Social. Além disso, ao menos em juízo de cognição sumária, prospera a alegação da requerente no sentido de que teria havido atribuição de nota indevida no tocante às pontuações ELO e QEP. Quanto à pontuação ELO (experiência da licitante na execução de obras), a cláusula 12.3.1 do termo de referência (id. 245378084) estipula que a pontuação máxima quanto ao referido quesito será de 30,0 pontos. Para tanto, deve ser apresentado plano de trabalho abordando todos os aspectos relacionados no quadro de id. 245378084, pags. 20/21. De acordo com tabela de id. 245378087, é atribuída nota 8,0 ao licitante que comprovar a execução de obras com certificação sustentável, dentro dos critérios ali estabelecidos, com área superior a 48.468,71 metros quadrados. A arrematante apresentou as CAT’s 77326/2014 e 6314, o que lhe rendeu pontuação máxima. Entretanto, conforme asseverado pela própria comissão técnica examinadora da requerida (id. 245378897), embora a CAT 77326/2014 ostente certificação LEED, só foi considerada a área construída de 38.413,82 metros quadrados, ante a participação da CONSTRUBASE ENGENHARIA LTDA no empreendimento. A CAT 6314, por sua vez, não poderia ser considerada para tal efeito, pois não conta com qualquer certificação sustentável (a certificação ISO 14001 diz respeito apenas à gestão ambiental, e não ao empreendimento em si, conforme explicação da arrematante no mesmo documento). Relativamente à pontuação QEP (qualificação da equipe de projetos), os critérios para pontuação constam da tabela 6 do termo de referência (id. 24538084, pag. 26/27). Aqui, a comissão de licitação considerou devidamente atendida a exigência de contar com engenheiro ou arquiteto com tempo de experiência superior a 9 anos como responsável técnico por certificação sustentável do projeto em função da CAT 2620230012475. Ocorre que, da análise da CAT de id. 245379915, verifica-se que o engenheiro CARLOS ALBERTO CENTURION foi o responsável apenas pelo projeto de instalações elétricas, não havendo qualquer evidência de que tenha sido ele o responsável técnico pela certificação sustentável do projeto. Ainda assim, a arrematante foi agraciada com 1,5 pontos, pontuação máxima para referido quesito. Por fim, de acordo com o item 9.12.5 do edital, necessário que os licitantes apresentassem, dentre outros, declaração de que 1/12 (um doze avos) dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada vigentes na data de apresentação da proposta não são superiores ao seu patrimônio líquido. Com isso, a empresa BND Construções Ltda, integrante do consórcio Tribunal Novacap, apresentou a declaração de id. 245379941, em que arrola contratos com saldo total de R$ 184.218.406,00, e patrimônio líquido de R$ 24.127.005,00. Alega a requerente ter havido omissão de contrato firmado pela referida empresa com a Unimed para construção de hospital em Contagem/MG, no valor estimado de R$ 350.000.000,00. Como a BND é detentora de 40% dos direitos e obrigações do contrato, a cifra seria suficiente para ultrapassar a fração de 1/12 do seu patrimônio líquido. Quanto ao ponto, de um lado a requerente não apresentou qualquer documento comprobatório de que o contrato realmente alcança a cifra de R$ 350.000.000,00, sendo que o portifólio da empresa os links de internet constantes dos autos não trazem qualquer informação neste sentido. Lado outro, a GND afirma nas contrarrazões de id. 245379942 que a sua participação no contrato equivale a aproximadamente 82 milhões de reais, insuficientes para superar o duodécimo do seu patrimônio líquido no exercício de 2024. De fato, mesmo com a inclusão do contrato com a Unimed (R$ 96.198.890,05), o duodécimo dos contratos vigentes da GND atingiu valor inferior ao seu patrimônio líquido, razão pela qual o recurso da requerente foi indeferido pela requerida, id. 245381048. Neste ponto, assim, não procedem as alegações da requerente. O risco ao resultado útil do processo também se faz presente, tendo em vista a possibilidade de celebração de contrato e início das obras. Neste cenário, eventual procedência do pedido acarretará paralisação das obras até a realização de nova licitação, com prejuízo de alta monta para o Poder Público. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada e determino a SUSPENSÃO da concorrência eletrônica internacional no 90002/2024 – NLC/PRES, regida pelo edital de id. 245378083. Notifique-se a requerida. Considerando que se trata de tutela satisfativa, concedo ao autor o prazo de 15 dias para aditamento da inicial, na forma do art. 303, § 1o, inciso I, do CPC. (...) Em suas razões recursais (ID 75632050), o agravante/réu, em síntese, sustenta que é urgente a imediata necessidade de suspensão dos efeitos da decisão combatida, tendo em vista se tratar de obra de grande porte, que se iniciou em 2007. Alega que a demanda é proveniente do Tribunal Regional Federal da 1a Região com o intuito de propiciar a conclusão da nova sede do TRF1, de acordo com justificativa da demanda constante no Termo de Referência - NOVACAP/PRES/DP/NIN/APES. Afirma que o objeto do certame é a contratação de empresa ou consórcio, nacional ou internacional, com vistas à elaboração dos Projetos Básico e Executivo de Arquitetura e de Engenharia, bem como As Built (“Como Construído”); à obtenção de licenças, outorgas e aprovações; à execução de obras e serviços de engenharia; ao fornecimento e instalação de mobiliário fixo; montagem, realização de testes, pré-operação e demais operações necessárias e suficientes à entrega final da nova sede do Tribunal Regional Federal da 1a Região, a ser implantada no endereço: Setor de Administração Federal Sul (SAF), Quadra 5, Lote 03, Asa Sul, Brasília - DF. Aduz que a obra da nova sede do TRF1 teve, ao longo dos anos, diversos contratos firmados entre empresas/consórcios do setor da construção civil, os quais trataram da elaboração de projetos e suas atualizações, bem como da construção em si do empreendimento. Destaca que, desde 2007 foram celebrados 21 (vinte e um) contratos, que não se concluíram, para permitir a finalização da obra e a ocupação dos espaços pelo Tribunal Federal, o que comprova o caráter de grande complexidade na execução e na conclusão de serviços iniciados por outras empresas/consórcios, diante do alto grau de incertezas na aplicação de boas práticas construtivas, em serviços edificados há mais de 15 anos. Defende que a contratação proporcionará, depois de finalizado o procedimento licitatório em curso, a capacitação do consórcio de empresas para elaboração de projetos atualizados, conclusão da obra e de todos os sistemas de engenharia a serem implantados e em funcionamento a contento, com a qualidade e segurança requeridas, proporcionando as garantias necessárias ao TRF1 de que as edificações e sistemas construídos atenderão às premissas iniciais determinadas nos respectivos projetos e especificações que definiram as edificações que compõem o complexo administrativo. Argumenta que, por outro lado, a não contratação configurará atraso na retomada da conclusão da obra, a inexecução do contrato firmado entre NOVACAP e TRF1, considerando que uma das atribuições dispostas no Contrato no 0068/2023-NOVACAP/TRF1 é exatamente a contratação de empresa para conclusão da obra da Nova Sede, além do aumento dos prejuízos inerentes ao interesse público, caracterizados pela soma de dinheiro público já despendida em virtude da paralisação da obra por longos anos, e, também, pela interferência direta e negativa na efetiva prestação jurisdicional proporcionada pelo TRF1. Por fim, assevera que a obra, objeto da presente análise, foi incluída no Programa Integrado para Retomada de Obras (Destrava), que previa uma atuação conjunta entre os órgãos de controle e o Poder Judiciário para viabilizar a conclusão de obras que estavam suspensas e que, conforme o TC 003.466/2022-1, foi afirmado que a construção atendia aos requisitos do programa, pois, segundo o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a obra não possui processos judiciais nem pendências ambientais; tem grande impacto social; está parcialmente concluída; já recebeu investimentos de R$ 500 milhões, oriundos somente da União; está localizada em local nobre de Brasília; é de interesse do TRF1; e proporcionará a devolução à União de imóveis atualmente utilizados. Ao final, requer a liminar de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Preliminarmente ao mérito, requer seja citada a União Federal para compor a lide, como litisconsorte necessário, com o fim de delimitação do polo passivo e da competência da Justiça Federal para julgamento da causa, com seu consequente deslocamento, nos termos do art. 109, I, da CF, e Súmula 150, do STJ; ou, caso não seja esse o entendimento, no mérito, seja totalmente provido o presente recurso para reformar a decisão agravada, no sentido de se revogar a decisão liminar proferida no Juízo de origem. Sem preparo, face à isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder o efeito suspensivo ao presente recurso, pelas seguintes razões. De um lado, há o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, diante da decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada pelos autores e determinou a suspensão da concorrência eletrônica internacional no 90002/2024 – NLC/PRES, regida pelo edital de ID 245378083, dos autos de origem. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, conforme pleiteada pela parte agravante/ré, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Ademais, uma vez que, por se tratar de concorrência eletrônica internacional, na qual será definida a empresa que irá construir a nova sede do TRF da 1a Região, os valores envolvidos no certame são deveras vultosos, a suspensão da concorrência se mostra a decisão mais adequada para o momento, posto que previne eventuais irregularidades que poderão acarretar enormes prejuízos ao interesse público. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator